Tribunal: TJBA
Processo: 0560872-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560872-76.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SELMA CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

APELADO: DANIELA GUERRA PILATES LTDA e outros

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES

ACORDÃO

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REJEIÇÃO IMPLÍCITA DE PEDIDOS CONTRAPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE EMBARGOS.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de Acórdão que conheceu e negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença de origem.

O Acórdão embargado manteve a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 afastando pedido de justiça gratuita e rejeitando alegações defensivas quanto à responsabilidade civil.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando ausência de análise adequada: (i) da prova de hipossuficiência financeira; (ii) da tese de culpa exclusiva da vítima; e (iii) do pedido subsidiário de redução do valor da indenização.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da justiça gratuita, da excludente de responsabilidade e do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
No caso, não se verifica omissão quanto ao pedido de justiça gratuita pois o acórdão analisou expressamente a insuficiência da prova da hipossuficiência da pessoa jurídica, destacando que a adesão ao Simples Nacional, a existência de débito isolado e saldo negativo pontual não comprovam incapacidade financeira.
Igualmente, não há omissão quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima uma vez que o acórdão enfrentou a matéria ao afirmar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e a ausência de comprovação da excludente, cujo ônus incumbia à embargante.
Quanto ao pedido de redução do valor da indenização, o acórdão ao manter o quantum fixado em R$ 7.000,00 com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade rejeitou implicitamente tanto a majoração quanto a redução pretendidas.
Evidencia-se que todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas, restando desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos das partes, conforme orientação jurisprudencial.
A pretensão recursal revela intento de rediscutir o mérito e o conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
Jurisprudência relevante: “Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (...), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes, ainda que implicitamente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0560872-76.2018.8.05.0001, em que figura como embargante DANIELA GUERRA PILATES LTDA. e como embargada SELMA CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

II/L